Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MATHEUS MERRY DE OLIVEIRA FAIRA e DOUGLAS NARDY OLIVEIRA em favor da paciente LUIS HENRIQUE LORENTZ ALMEIDA, indicando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos no 0746384-05.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente o requerimento formulado em representação policial e na manifestação do Ministério Público para decretar a prisão preventiva do Paciente, com fulcro no art. 312 do CCP, para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Depreende-se dos autos que em 28/02/2024 foi cumprido o mandado de prisão. Os Impetrantes alegam que, na remota hipótese de possível condenação, o Paciente não será privado de liberdade, por preencher os requisitos para benesse do tráfico privilegiado, ou seja, é primário; ostenta bons antecedentes; não integra organização criminosa e a quantidade de droga apreendida não é substancial. Por tal razão, sustentam que não estariam presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Defendem que não há indício de que o Paciente irá fugir do distrito da culpa ou prejudicar a instrução processual e que ele possui residência fixa e trabalho lícito, exercendo a profissão de arquiteto, com diversos contratos de prestação de serviços vigentes. Acrescentam que a adoção de medidas cautelares proibitivas se mostra suficiente para resguardar a ordem, assim como a fixação de prisão domiciliar. Por fim, argumentam que a alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor publicou ou a comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva. Aduzem, ainda, que a prisão se mostra desproporcional, configurando constrangimento ilegal. Requerem o deferimento da ordem de habeas corpus, em sede liminar, para conceder ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, ou para que sejam adotadas medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo elaboração jurisprudencial para situações que demandam urgência e necessidade no momento da impetração, cuja violação a direito de ir, vir, estar e permanecer se mostra indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, cujos critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, bem como art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que preveem que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Tratam os autos de medida cautelar, deferida após investigações que apontaram a existência de associação criminosa voltada à prática de delitos tipificados na Lei n. 11.343/06. Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. No caso, há suficiente prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, diante das informações contidas do boletim de ocorrência e do exame preliminar de drogas. Além disso, os fatos narrados, em tese, correspondem a penas máximas abstratamente cominadas que superam 4 (quatro) anos de reclusão, o que faz incidir a regra do art. 313, inc. I, do CPP. As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 282, §6o, c/c 219, ambos do CPP) não se mostram suficientes e adequadas à gravidade concreta do fato delituoso narrado, especialmente porque encontrado na residência do Paciente materiais para plantação, fabricação, acondicionamento e venda de droga. Por outro ângulo, observa-se que foi apurada a participação do Paciente em grupo criminoso responsável pelo tráfico interestatal de maconha, tendo sido encontrado junto aos indiciados considerável quantidade de drogas e adesivos e embalagem para comercialização. Nesse contexto, a prisão cautelar é medida proporcional ao caso, já que não se vislumbra outra medida cautelar elencada no artigo 319 do Código de Processo Penal que seja idônea e adequada para atender às circunstâncias acima apontadas. Portanto, ante a presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesse juízo de cognição sumária, entendo que a peculiaridade do caso concreto permite afirmar que a liberdade do requerente implicará prejuízo à ordem pública. Acrescento que as condições subjetivas do Paciente, por si sós, não impedem a segregação cautelar, notadamente quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, distribua-se para o Relator natural. Publique-se. Intimem-se.